Tribunal: STF
Processo: ARE 1283070
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Processual Civil. Administrativo. Apelação interposta contra decisão que concedeu a segurança pleiteada para impedir o cancelamento do benefício de que a autora é titular, na qualidade de filha maior solteira, não ocupante de cargo público permanente.
    1. Afastada a preliminar de ilegitimidade da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para figurar no polo passivo, uma vez que a demanda se dirige contra a fundação, que goza de autonomia jurídica, patrimonial, financeira e orçamentária, responsável pelo pagamento da pensão da agravada. Ou seja, cabe somente a ela responder pela questão de revisão da aposentadoria de seus servidores e pensionistas.
    2. No tocante à questão de mérito, esta Turma possui entendimento firmado no sentido de não haver a possibilidade de rever ato da administração que concedeu o benefício de pensão a filha solteira não ocupante de cargo público permanente, realizado em perfeita legalidade, enquanto subsistirem os requisitos previstos no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58, o que não autorizaria a sua desconstituição de plano pelo Tribunal de Contas da União.
    3. Nem mesmo o argumento de que a beneficiária acumula a referida pensão com outra fonte de renda, invocado pela apelante, é capaz de afastar o direito ao recebimento do benefício, porquanto a dependência econômica não constitui um requisito para a sua concessão, mas apenas que se mantenha solteira (ou seja, não se case ou contraia união estável) e não venha a ocupar cargo público permanente.
    4. Apelação improvida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.145.892-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.108.567-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente